Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A Embargante alega haver omissão no acórdão, na medida em que desconsiderou o nítido erro da administração, por estabelecer, no edital do concurso, regra limitadora de idade mínima, sem respaldo legal, ante a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Policial Militar no grau hierárquico de Aspirante-a-Oficial, Especialidade Odontológica-Dentística).
3. Não obstante, não se vislumbra o alegado vício no acórdão embargado, porquanto a questão relativa ao alegado erro administrativo constou, expressamente, dos itens 4 e 5 da ementa. Ademais, cabe pontuar que a limitação constante do edital decorreu do disposto no art. 11 da Lei 7.289/84, sendo certo, assim, que a Embargante inscreveu-se em concurso público já ciente, de que não preenchia um dos requisitos estabelecidos no Edital, mormente o critério etário, somente revertendo o óbice por decisão judicial de última instância, cuja demora na solução do litígio não pode ser atribuído ao embargado.
4. Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que o embargante, pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão, evidenciando, portanto, a inadequação da via eleita.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125-FONAJE).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.